Tribunal: TJSP
Processo: 2129346-04.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cautelar. Alienação fiduciária de bem imóvel. Pedido de suspensão de leilões. Autores que tomaram conhecimento das datas das designações dos leilões extrajudiciais antes da sua realização. Não há dúvida sobre a existência da dívida. Os próprios Agravantes nas razões da ação cautelar admitem que o pagamento de R$200.000,00 fora feito em favor de terceira empresa.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cautelar. Alienação fiduciária de bem imóvel. Pedido de suspensão de leilões. Autores que tomaram conhecimento das datas das designações dos leilões extrajudiciais antes da sua realização. Não há dúvida sobre a existência da dívida. Os próprios Agravantes nas razões da ação cautelar admitem que o pagamento de R$200.000,00 fora feito em favor de terceira empresa. Ademais, o pleito formulado pelos Autores está amparado em alegações insuscetíveis de demonstração de plano pela prova documental juntada, demandando a regular instrução do feito, com a instauração do contraditório. Recurso desprovido, prejudicado o julgamento dos embargos de declaração.